Tribunal: CARF
Processo: 10280.720804/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720804/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ADNAN DEMACHKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA.
SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza
a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos
depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720804/2008-49
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 399/418, interposto contra decisão da
DRJ em Belém/PA de fls. 382/396, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF conforme o auto de infração de fls. 168/175, lavrado em
26/11/2008, relativo ao ano-calendário de 2003, com ciência do RECORRENTE em
28/11/2008, conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 169).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 195.885,26, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal acostado às fls.
170/173, durante a fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de
conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas
pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior, referentes ao ano-calendário de 2003.
Considerando que o contribuinte apenas enviou a cópia da declaração do
imposto de renda de ajuste anual de 2004 e informes de rendimentos financeiros do banco do
Brasil, HSBC e Bradesco com os saldos apurados em 31/12/2003, a fiscalização solicitou a
Emissão da Requisição de Movimentação Financeira – RMF para que fosse verificado com
exatidão a movimentação ocorrida durante o ano-calendário de 2003 no Banco do Brasil,
HSBC e no Banco Bradesco.
Com os extratos, a fiscalização verificou a existência de conta conjunta do
RECORRENTE com o Sr. Wilton Oliveira da Rocha no banco HSBC, agência 0957, c/c no
03936-24. Assim, adotou “as providência necessária para o caso citado, e deu-se continuidade
aos trabalhos apurando os lançamento a Crédito que foram efetuados nas contas correntes do
sujeito passivo no ano-calendário de 2003” (fl. 170).
Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos extratos bancários das
diversas contas do Banco do Brasil S.A. (c/c 60569), Bradesco (c/c 9900 e c/c 6031) e HSBC
(c/c 390242), todas singulares, além da conta conjunta no HSBC (c/c 03936-24), com o
montante constante em sua declaração de imposto de renda, o contribuinte foi intimado para
comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
depositados nas citadas contas, expostos em planilha de depósitos mensais elaborada pela
fiscalização (fls. 162/166).
Após as devidas intimações, o Contribuinte não apresentou comprovantes no que
diz respeito as origens dos recursos que foram creditados em suas contas correntes no ano-
calendário de 2003.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Considerando que o RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a origem
dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os seguintes
depósitos como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de
apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e art. 849 do RIR/99 (fl.
177):

Conforme exposto na nota da tabela acima, no que diz respeito à conta conjunta,
a fiscalização aplicou o art. 58 da Lei no 10.637/2002, que incluiu os §§ 5o e 6o ao art. 42 da Lei
no 9.430/96, disciplinando que nas contas conjuntas, os depósitos que não tiverem a origem
comprovada será imputado a cada titular mediante divisão igualitária do valor:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
À fl. 178 a fiscalização elaborou tabela onde abateu do montante mensal de
depósitos sem origem comprovada os valores declarados pelo contribuinte; ao final, apurou a
omissão de rendimento tributável objeto deste processo:
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Os depósitos individualizados encontram às fls.179/182.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 184/209 em 29/12/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
No dia 29/12/2008, foi juntada a impugnação de fls. 158/183, cujo teor, em suma foi o
seguinte:
1) Cita farta doutrina e jurisprudência administrativa e dos tribunais;
2) Protesta, fl. 183, por todos os meios de provas admitidas em processo administrativo
fiscal, especialmente perícias, diligências e apresentação de novos documentos;
1) Fls. 162/171. Argui a decadência dos fatos geradores ocorridos de janeiro de 2003 a
novembro de 2003;
3) Requer à fl. 180 a nulidade do auto de infração, ante sua alegada inconsitência;
4) Fls. 171/180. INADMISSIBILIDADE DO USO DA CPMF PARA LANÇAMENTO
DE IMPOSTO DE RENDA (Movimentação financeira não pressupõe acréscimo
patrimonial);
5) Fls. 180/183. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA HAVIDA EM 2003 -
ESCRITORIO DE ADVOCACIA.
É o relatório.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 382/396):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improficuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando comprovado
que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício, à
medida que recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente, quando
sujeitos ao Carnê-Leão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado de
ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação, afastam-
se, por improcedentes, as preliminares argüidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 29/03/2010,
conforme AR de fl. 398, apresentou o recurso voluntário de fls. 399/418 em 27/04/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação, os quais serão tratados ao longo do voto.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
1. Decadência
O RECORRENTE defende que, pela regra do art. 150, §4o do CTN, houve
decadência dos créditos tributários lançados relativos ao período até outubro/2003, uma vez que
somente foi intimado do auto de infração em 28/11/2008.
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)”
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Além disto, todos os lançamentos foram lavrados por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, atrai a orientação
insculpida na Súmula no 38 do CARF:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No caso concreto, o lançamento de créditos sujeitos ao ajuste anual engloba o
período de janeiro/2003 a dezembro/2003. Ou seja, o fato gerador de todos os períodos ocorreu
em 31/12/2003. Assim, aplicando-se a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN (05 anos a
partir do fato gerador), tem-se que o lançamento poderia ser realizado até 31/12/2008.
Considerando que a data de intimação do RECORRENTE foi 28/11/2008, não
houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência dos fatos geradores e a
intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração. Portanto, deve-se rejeitar a alegação
de decadência do crédito tributário.

2. Da intimação dos cotitulares da conta conjunta
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 170/172, a fiscalização teve por
objetivo oportunizar ao RECORRENTE que comprovasse a origem da movimentação bancária
nas suas contas mantidas junto ao Banco do Brasil S.A., Bradesco e HSBC, por serem
incompatíveis com os rendimentos declarados para o ano-calendário de 2003.
Conforme planilhas de fls. 179/182, as contas singulares investigadas foram as
seguintes:
- Banco do Brasil S.A. (c/c 60569);
- Bradesco (c/c 9900 e c/c 6031); e
- HSBC (c/c 390242).
Além das citadas acima, foi objeto de fiscalização a seguinte conta conjunta:
- HSBC (c/c 03936-24).
Como o contribuinte não apresentou nenhuma justificativa, a fiscalização
elaborou a relação final de depósitos para compor a base de cálculo do lançamento (fls.
177/182), consolidada conforme tabela abaixo:
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Conforme se infere da observação feita pela autoridade lançadora na tabela acima,
apesar da própria fiscalização verificar que a conta bancária no 03936-24 mantida junto ao HSBC
era conjunta com o Sr. Wilton Oliveira da Rocha, a autoridade optou por efetuar a divisão do
numerário ali identificado pelo número de cotitulares (dois).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte discorda do procedimento adotado pela
autoridade fiscal, ao alegar que a movimentação financeira de seu escritório de advocacia (que
possuía em sociedade com o Sr. Wilton Oliveira da Rocha e mais outras duas pessoas) era feita
no Banco HSBC. Assim, se insurgiu contra o fato de apenas ele ter sido o único sócio cobrado
por tal movimentação e, consequentemente, requereu fossem excluídas do lançamento as contas
03936-24 mantida no HSBC (conjunta), além da conta 9900 mantida no Bradesco (singular),
conforme trechos abaixo destacados (fls. 412/413):
53. Esta cobrança bancária era geralmente feita no Banco HSBC. Nos outros bancos os
créditos eram feitos por depósitos ou transferências. O que deve ser observado é que
estas cobranças se davam por contratos de prestação serviços entre o escritório e o
cliente. O escritório não pode ser tomado apenas por um dos sócios, como ocorreu na
fiscalização, mas deve envolver os quatro sócios. Apenas o sócio Adnan Demachki foi
incluído e ainda assim sem o devido cuidado de apurar efetivamente o que era receita de
meros depósitos em contas-correntes.
54. Visualizamos muitos depósitos efetuados por clientes para pagamento de acordos
trabalhistas. Estas ocorrências se davam quando existia um conflito trabalhista entre um
cliente do escritório e funcionários. O escritório atuava para resolver o impasse e
promovia acordos trabalhistas que eram homologados pelos juízes. Nesse caso, o
Escritório servia como intermediário entre as partes e fiador no cumprimento do acordo.
Por esse motivo, os recursos para pagamento dos mesmos eram depositados em contas
do Escritório e posteriormente repassados a quem de direito. Da mesma forma os
clientes efetuavam depósitos para pagamento de custas ou depósitos judiciais em
querelas de seu interesse. Estes repasses somaram R$ 251.925,00 em 2003.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

(...)
57. Assim, o impugnante solicita sejam excluídos do levantamento de sua situação
fiscal as contas (1) 9900 mantida no Bradesco e a (2) 3936 mantida no HSBC pelo fato
dessas contas abrigarem movimentação financeira atinente ao escritório de advocacia do
qual o impugnante é sócio, cabendo a este apenas uma parcela dos lucros.
Ou seja, segundo o RECORRENTE, o cotitular da conta bancária mantida no
HSBC (Ag. 0957 / cc 0 3936-24), Sr. Wilton Oliveira da Rocha, não foi intimado para
comprovar a origem dos depósitos. É sabido que, caso prevalecesse a alegação do contribuinte,
os valores depositados na referida conta conjunta deveriam ser excluídos da base de cálculo do
presente lançamento, já que todos os cotitulares das contas bancárias devem ser intimados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração, para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados. Sobre o tema, cito o teor da Súmula CARF no 29:
“Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.”
Contudo, verifica-se que o procedimento adotado pela autoridade lançadora foi o
adequado.
Não se sustenta a alegação do contribuinte de que apenas ele sofreu o lançamento
sobre os valores depositados da conta conjunta. Em pesquisa ao sistema de processos da Receita
Federal, foi verificado que o cotitular, Sr. Wilton Oliveira da Rocha, também sofreu autuação de
IRPF no ano de 2008 (assim como o ora RECORRENTE), controlada no processo no
10280.720805/2008-93.
Verificou-se que a autuação lavrada em desfavor do Sr. Wilton também teve por
objeto os mesmos depósitos bancários efetuados na conta do HSBC (Ag. 0957 / cc 03936-24).
Referida constatação fica clara ao analisar o seguinte trecho do voto proferido pela 2a Turma da
2a Câmara da 2a Seção deste CARF, já que o recurso voluntário do Sr. Wilton no mencionado
processo no 10280.720805/2008-93 foi julgado em 2014 (acórdão no 2202-002.765):
Cabe, entretanto, reconhecer um vício no lançamento. Conforme documentos
trazidos aos autos as contas correntes, a seguir que também foram objeto do
lançamento são contas conjuntas. Sendo a conta no 0393624 /ag. 09577 – Banco
HSBC conjunta com o escritório de advocacia ADNAN DEMACHKI e a conta
corrente – 0069860/ ag. PARAGOMINAS – BANCO DA AMAZÔNIA. Conjunta
com GEOVANIA A CONTI DA ROCHA
Ocorre que não houve intimação do cotitular, o que atrai o comando do
enunciado da Súmula CARF no 29.
Súmula CARF no 29: Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

Portanto, deve-se excluir do lançamento os depósitos efetuados nas contas
conjuntas acima referidas, os seguintes valores:
CONTA No 0393624 /ag. 09577 – BANCO HSBC
JANEIRO
R$10.257,80
FEVEREIRO
R$ 7.112,00
MARÇO
R$ 9.466,00
ABRIL
R$ 8.825,00
MAIO
R$11.623,00
JUNHO
R$10.230,00
JULHO
R$15.056,40
AGOSTO
R$ 4.748,40
SETEMBRO
R$ 7..833,60
OUTUBRO
R$14.899,80
NOVEMBRO
R$ 1.501,20
DEZEMBRO
R$13.260,00
TOTAL
R$114.813,20
(...)
Nota-se que os valores mensais acima são exatamente iguais àqueles imputados
ao ora RECORRENTE neste processo, conforme tabela de fl. 177.
Apesar de não constar nestes autos nenhum termo de intimação fiscal direcionado
para o cotitular da conta bancária mantida no HSBC (Ag. 0957 / cc 0 3936-24), os números
sequenciados deste processo (no 10280.720804/2008-49) e daquele instaurado em desfavor do
Sr. Wilton (no 10280.720805/2008-93) atestam que a fiscalização de ambos ocorreu de forma
conjunta e paralela.
Ademais, o seguinte trecho do mesmo voto acima citado não deixa dúvidas de que
o Sr. Wilton foi intimando antes da lavratura deste auto de infração (ocorrida em 26/11/2008)
para comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta mantida em conjunto com o ora
RECORRENTE no HSBC:
Após a obtenção dos extratos bancários a fiscalização lavrou na data de
22.10.2007 o "Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos n° 0001, do qual o
sujeito passivo tomou ciência pessoal na data de 07.11.2007, para comprovar mediante
documentos hábeis e idôneos a origem e tributação dos recursos constantes nos
extratos bancários, bem como prestar justificativas referentes aos elementos e valores
especificados nas planilhas anexadas, de "DEPÓSITOS MENSAIS", fls. 115 a 129.
(destaques nossos)
Ou seja, ao contrário do que alega o contribuinte, resta nítido que ambos os
cotitulares da conta corrente 03936-24, agência 0957 do HSBC, foram intimados na fase
anterior ao lançamento, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou exclusão dos referidos
valores da base de cálculo do presente caso.
Esclareça-se que o fato de mencionados valores depositados na conta conjunta no
03936-24, agência 0957 do HSBC, terem sido excluídos da base de cálculo do lançamento
realizado em desfavor do Sr. Wilton (processo no 10280.720805/2008-93) não faz com que ditos
valores sejam automaticamente excluídos deste lançamento. Ora, como visto, é inequívoco que
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

ambos os cotitulares foram intimados para comprovar a origem dos mesmos depósitos antes da
lavratura dos autos de infração. Talvez a Turma julgadora que apreciou o processo no
10280.720805/2008-93 não tivesse tal informação quando do respectivo julgamento. Mas, de
todo modo, é certo que a decisão proferida no processo no 10280.720805/2008-93 não vincula
esta Turma Julgadora.
Ainda sobre as alegações do RECORRENTE, entendo por inadequada a sua
atitude de efetuar movimentação bancária de terceiros (escritório de advocacia) em conta de sua
titularidade. Se assim o contribuinte resolveu proceder, deveria ter tomado todos os cuidados
devidos e ter em mãos vasta documentação a fim de comprovar, inequivocamente, que os valores
depositados em tal conta não lhes pertenciam. Referida questão será tratada de maneira detalhada
em tópico específico deste voto.
Passa-se, então, a analisar os demais argumentos do RECORRENTE quanto aos
depósitos sem origem comprovadas.

MÉRITO
1. Da Quebra Do Sigilo Bancário e Inadmissibilidade do Uso da CPMF.
O RECORRENTE afirma que houve quebra indevida do sigilo bancário. Sobre o
tema, julgo ser importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos bancários diretamente
através das instituições financeiras, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentá-los,
não tendo ele atendido tal solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da obtenção de informações diretamente com as instituições financeiras não merece
prosperar.
Isto porque, a obtenção destas informações não representa quebra do sigilo
bancário, conforme esclarece o art. 1o, §3o, inciso III, da Lei Complementar no 105/2001:
LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

(...)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O art. 11, §2o, da Lei no 9.311/96 dispõe, justamente, acerca da prestação de
informações à Receita Federal relativas ao CPMF retido e recolhido pelas instituições
financeiras. Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida pela
autoridade fiscal em utilizar as informações de dados financeiros, ainda que da CPFM.
Deste modo, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001):
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou
mão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento
(conforme exposto em tópico específico deste voto).
Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo RECORRENTE. Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta é matéria estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

2. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Contudo, em sua defesa, o RECORRENTE se limita a defender a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF,
conforme exposto, bem como a afirmar, de maneira genérica, de que os créditos são oriundos da
movimentação financeira do escritório de advocacia do qual é sócio. Com relação a este último
argumento, dada a sua alegação de que a entrada do recurso se deu para fazer frente a despesas
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

de terceiros, em especial clientes do escritório de advocacia que é sócio, deveria o
RECORRENTE comprovar e indicar a quais despesas de terceiros os créditos efetuados em sua
conta estavam vinculados.
Em outras palavras, a prova de que o valor depositado em sua conta pertencia a
terceiro, ou que sua conta foi utilizada como mera intermediária, deveria ter sido feita de forma
individualizada, através de documentação hábil e idônea que demonstrasse, de maneira
inequívoca, por exemplo, que o valor de "X" Reais creditado pela Empresa A (sua cliente) no dia
"Y" através do cheque "Z" (ou outro ou documento de transferência) serviu para fazer frente ao
pagamento do acordo trabalhista no Processo “J”, conforme documento "W" (a homologação do
acordo). Essa vinculação deveria ser inequívoca, com uma razoável compatibilização de datas e
valores, pois não adiantaria também afirmar que um valor creditado em janeiro serviu para fazer
um pagamento datado de outubro, por exemplo.
Caso de fato o RECORRENTE receba, em sua própria conta corrente, valores
para fazer frente a despesas de clientes do escritório do qual é sócio, deveria fazer de tal prática
uma exceção e não uma regra. Da forma como está, não há qualquer nexo de causalidade entre
os rendimentos oriundos da suposta atividade do escritório, que alega ter recebido, com os
valores creditados em suas contas correntes. Esta suposta confusão do seu patrimônio com o do
escritório é um risco assumido pelo RECORRENTE, e se não restar demonstrado de forma clara
que o valor creditado pelos clientes do escritório em sua conta corrente serviu para fazer frente a
obrigações dos próprios clientes, ou que foram valores depositados na sua conta, mas
pertencentes aos seus clientes e repassados a estes, não há como afastar a presunção de omissão
de receita.
Ao juntar aos autos uma série de “instrumentos particulares de mandato” (fls.
419/439), contratos de prestação de serviços de advocacia (fls. 440/471), além de livro caixa do
escritório (fls. 213/267) e recibos de pagamentos de acordos trabalhistas (fls. 269/363), o
contribuinte não faz prova de que os valores depositados em suas contas tiveram como origem a
prestação de tais serviços.
O RECORRENTE não apresentou sequer uma planilha fazendo um link entre os
depósitos bancários, os recibos de pagamentos de acordos trabalhistas, o livro caixa, etc. Foram
apresentadas apenas alegações genéricas. E esta atividade é dever do contribuinte e não da
autoridade julgadora. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer
qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não está comprovando nada e apenas transfere para a
autoridade julgadora o dever de comprovar suas alegações a fim de atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ademais, considerando que a justificativa apontada pelo contribuinte é de
ressarcimento de despesas, ele deveria ter feito o apontamento de qual “saída” pretende
justificar, comprovado, em especial, através da identidade de datas e valores. Não há, sequer,
indicação de que foram realizados pagamentos.
Por fim, esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.877 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720804/2008-49

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Assim, verificando a ocorrência da presunção legal de omissão de rendimentos
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, é dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento.
Portanto, não há como acatar os seus argumentos para afastar a tributação sobre os valores
recebidos em sua conta corrente.

3. Diligência ou perícia
O RECORRENTE protesta pela produção de todos os meios de prova,
especialmente a realização de diligência ou perícia.
Conforme já foi ressaltado anteriormente, a presunção legal estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, permite que se considere omitida a receita ou o rendimento com
base unicamente em depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Havendo inversão do ônus probatório, caberia ao fiscalizado comprovar que os
valores que transitaram em suas contas bancárias de modo incompatível com a renda declarada
não constituem rendimentos tributáveis.
A diligência e a perícia, por outro lado, constituem elementos de prova, com a
finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Não é a finalidade delas suprir
a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega. Até porque se o sujeito passivo não
foi capaz de identificar a origem dos recursos que transitaram em sua conta, não será um perito
que poderá fazê-lo.
Assim, não tendo o contribuinte se desincumbido de seu ônus probatório,
mantém-se inalterada a presunção estabelecida por lei.
Nego, portanto, o pedido de diligência ou perícia.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital